Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704122-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA AGRAVADO: ABJ PRODUTOS AGRICOLAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43379110) interposto por HELVéCIO GUIMARÃES BARROSO DA SILVA em face de ABJ PRODUTOS AGRíCOLAS LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0027256-84.2016.8.07.0001, rejeitou a impugnação e deferiu a alienação em leilão judicial do imóvel rural localizado na Comarca de Buritis-MG, denominado Fazenda São Domingos, com área aproximada de 327 hectares, homologando o laudo de avaliação de imóvel no valor de R$2.182.742,70,00 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta). O Agravante pretende a reforma da decisão que homologou os cálculos e deferiu a alienação do imóvel em leilão judicial, decisão essa constante do ID 145226267 (na origem), datada de 14/12/2022, disponibilizada em 19/12/2022. Sobreveio o recesso forense, que se deu no período compreendido entre 20/12/2022 e 06/01/2023, após o que, adveio o regular transcurso dos prazos. O Agravante interpôs recurso de agravo que, em 09/02/2023, em tese, estaria intempestivo, haja vista o lapso de 15 dias aparentemente ter se findado. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte agravante, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento desse. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023 16:49:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador